Tribunal: TJES
Processo: 0000046-78.2011.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-78.2011.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

APELADO: ANTONIO CARLOS DIIRR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rio Novo do Sul contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada em 04/01/2011 contra Antônio Carlos Diirr, visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 738,15. Após citação e tentativa de acordo frustrada, o Município peticionou pelo prosseguimento da execução, incluindo pedido de BacenJud e nova tentativa de penhora, todos infrutíferos. Em 03/03/2016, foi determinada a suspensão do feito com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80. Somente em 14/09/2021 o exequente peticionou requerendo nova medida constritiva. A sentença extinguiu o processo com fundamento na prescrição intercorrente, decisão contra a qual se insurge o apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do Município após o decurso do prazo legal de suspensão da execução, apta a configurar a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS), estabelece que o prazo de prescrição intercorrente se inicia automaticamente após o término do período de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80, mesmo que não haja despacho judicial formal reconhecendo esse marco.

A efetiva constrição patrimonial ou citação válida são os únicos atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero protocolo de petições requerendo diligências que não resultaram em constrição eficaz.

A análise do caso concreto demonstra que o Município permaneceu inerte por mais de cinco anos após o término do período de suspensão do feito, sem adotar providências eficazes para a satisfação do crédito, o que configura desídia e justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A sentença de primeiro grau observou os marcos legais e jurisprudenciais aplicáveis, tendo corretamente declarado a extinção do processo com base na prescrição intercorrente da pretensão executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal se inicia automaticamente após o decurso do período de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei 6.830/80, independentemente de despacho judicial.

A inércia do exequente após o fim do prazo de suspensão configura desídia e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A mera petição de requerimentos não frutíferos não é suficiente para interromper o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 1656898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017, DJe 05.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000046-78.2011.8.08.0042

A
PTE
:

MUNIC
Í
PIO DE
RIO NOVO DO SUL

APD
O
:

ANTÔNIO CARLOS DIIRR

RELATOR
:
DES.

SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a aferir a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na ação executiva movida pelo Município de Rio Novo do Sul em face de Antônio Carlos Diirr.

Em seu arrazoado, o recorrente sustenta que a demora na tramitação do feito não poderia ser a ele imputada, na medida em que fora diligente a todo o tempo, apresentando pedido de prosseguimento do feito, a fim de decretar a indisponibilidade de bens, o Juízo restou silente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente na execução fiscal
encontra amparado no art. 40
da Lei 6.830/80, com a modificação que lhe foi dada pela Le
i 11.051/04,
in verbis
:

Artigo 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei n 11.051, de 2004).

Tal matéria
restava bastante controvertida na jurisprudência pátria,
porém fora
pacificada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1340553/RS, na sistemática prevista no art. 1.036 e seguintes do CPC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
[...]
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Da leitura do acórdão reproduzido acima, extrai-se que a prescrição intercorrente tem sua contagem iniciada após o esgotamento do prazo de suspensão estabelecido pelo art. 40, § 2º da LEF, que, por sua vez, começa a correr automaticamente no momento em que a Fazenda Púbica toma ciência do resultado infrutífero da diligência, o que, contudo, não torna prescindível sua declaração pela autoridade judicial.

In casu
, ajuizada a execução aos 04/01/2011, visando a satisfação de crédito a ordem de R$ 738,15 (setecentos e trinta e oito reais, e quinze centavos), sendo determinada a citação em 10/03/2011 (consoante decisão pág. 10/11); efetivada em 14/09/2011, consoante certidão de fl. 13-verso.

O executado firmou acordo extrajudicial, conforme fls. 14/15, mas que restou inadimplido, de modo que o Município pugnou pelo prosseguimento da execução no valor de R$ 2.511,52 (dois mil, quinhentos e onze reais, e cinquenta e dois centavos).

Deferida a expedição de mandado de penhora e avaliação, o mandado restou infrutífero, nos termos da certidão do Oficial de Justiça de setembro/2014 (fls. 34/35).

Na petição fl. 39, em 2014, o exequente requereu a realização de BacenJud. Deferido o procedido, restou infrutífero, nos termos das fls. 45/47; restou determinada a suspensão da execução, em 03/03/2016, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80.

Aos 14/09/2021, o exequente peticionou nos autos (fls. 50/52), requerendo a expedição de mandado de penhora do imóvel gerador do tributo.

Sentença
proferida
, extinguindo o processo declarando a prescrição intercorrente da pretensão executiva, contra a qual versa o presente apelo.

Logo,
ressalta-se que o Apelante não fora a todo tempo diligente, razão pela qual entendo que seus atos configuram desídia ou inércia, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente, ainda no âmbito fiscal, a saber:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

Face a esse cenário insofismável, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo a r. sentença objurgada que acolheu a prescrição intercorrente.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.